Tribunal: TJSP
Processo: 1019594-68.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenizatória. Hipótese em que o autor nega qualquer relação com o banco requerido. Não comprovação da existência de vínculo contratual. Dano moral configurado. Redução do montante indenizatório. Súmula 54, do STJ. Recursos parcialmente providos.